Tribunal: TJDFT
Processo: 0740430-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
2. Independentemente da apresentação de pedido específico, no caso do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado (AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020).
3. A matéria não enfrentada na origem, não pode ser examinada, nesta esfera recursal, pois configura flagrante supressão de instância (e.g.: Acórdão 1414647, 07401187320218070000, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento 6/4/2022, publicado no DJE de 26/4/2022, sem página cadastrada.)
4. Recurso conhecido e não provido.